Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DACOOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA REQUERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas Renajud e InfoJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada. Cumpre ressaltar, ainda, que é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente.
3. Na decisão agravada, ficou definido, expressamente, o termo final da prescrição intercorrente, qual seja, o dia 21/6/2024, todavia, ‘’formulados os pedidos de diligência pelo exequente antes do transcurso do prazo prescricional, necessária a sua análise antes de que seja decretada a prescrição intercorrente’’ (Acórdão 1768211, 00124985420138070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023). No caso, antes, portanto, deve ser oportunizada a pesquisa requerida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.